Tribunal: TJBA
Processo: 8007167-20.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007167-20.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s)
:
VITOR MORAIS DE ANDRADE registrado(a) civilmente como VITOR MORAIS DE ANDRADE

APELADO: CAMILLA ISABELA SANTOS RAMOS

Advogado(s)
:
CLEITON CRISTIANO MENESES PINHEIRO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO (PEP). LITISPENDÊNCIA. CONEXÃO. ÔNUS DA PROVA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. PUBLICIDADE ENGANOSA. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminares de litispendência e conexão, afastou a tese de autonomia universitária para fins de descumprimento do dever de informação e reconheceu a responsabilidade da instituição de ensino em razão de publicidade enganosa relativa ao Programa Especial de Parcelamento (PEP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade relativamente à análise da litispendência, da conexão, da distribuição do ônus da prova, da autonomia universitária e do exame das provas sobre o PEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente as matérias apontadas pela embargante, analisando a ausência de litispendência (art. 337, §§1º e 2º, do CPC) e a perda da conexão em razão da prolação de sentença no feito anterior, conforme Súmula 235 do STJ.

4. Restou devidamente fundamentada a responsabilização da instituição de ensino por propaganda enganosa, com base nos arts. 6º, III, 30, 31 e 37 do Código de Defesa do Consumidor, bem como a adequada distribuição do ônus da prova e a limitação da autonomia universitária, em respeito ao dever de informação clara e precisa ao consumidor.

5. Não se constataram omissão, obscuridade ou contradição, sendo vedada a rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 337; CDC, arts. 6º, 30, 31 e 37; Súmula 235 do STJ.

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8007167-20.2021.8.05.0150
,
em que figuram como Embargante

UNIÃO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA.
e Embargada
CAMILLA ISABELA SANTOS RAMOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

EJ